Tribunal: TJSP
Processo: 1030603-35.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
BEM IMÓVEL - COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS – Aquisição de unidade autônoma em rede hoteleira - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Conjunto probatório suficiente à conclusão do julgado - Inaplicabilidade do CDC - Vício redibitório - Decadência reconhecida - Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.